Tribunal: TJDFT
Processo: 0714166-33.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714166-33.2024.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: DERVAL DANTAS DE ARAUJO LEITE RECORRIDO: ARTAMA SEREJO DA SILVA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em 10 dias, manifeste-se a Defensoria Pública sobre a cota do Ministério Público (ID 69480533). Brasília/DF, 10 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e